Tribunal: TJSP
Processo: 1031066-89.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente Típico – Pé torto congênito – Nexo causal não comprovado nos autos – Não demonstrado o agravamento da lesão em razão do acidente laboral – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Conversão do julgamento em diligência – Desnecessidade – Prova técnica suficiente ao deslinde do feito – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031066-89.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DERIVALDO ALVES DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031066-89.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1031066-89.2018.8.26.0053 – São Paulo.
17a. Câmara de Direito Público.
Apelante Derivaldo Alves dos Santos.
Apelado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza Mônica Senise Ferreira de Camargo.
Voto no. 37.338.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Acidente Típico Pé torto
congênito Nexo causal não comprovado nos autos Não
demonstrado o agravamento da lesão em razão do acidente
laboral
Cerceamento de defesa
Não ocorrência

Conversão do julgamento em diligência Desnecessidade
Prova técnica suficiente ao deslinde do feito Sentença de
improcedência mantida Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 723/727, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente ação acidentária promovida por Derivaldo
Alves dos Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apela o autor. Aduz cerceamento de defesa e pede
pela reabertura da instrução processual para oitiva do perito judicial,
testemunhas, além da realização de nova perícia. Bate-se pela reforma do
julgado com o decreto de procedência da ação.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031066-89.2018.8.26.0053 -Voto no
3
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor em sua inicial que em razão de
acidente do trabalho ocorrido em 10.11.2017 (vendedor nas Lojas CEM S/A
CTPS, fls. 26) sofreu agravamento das lesões existentes em seu pé direito
que o incapacitam para o trabalho.
A prova técnica realizada nos autos pelo Dr.
Eduardo de Moraes constatou que o autor é portador “(...) de seqüela de Pé
Torto Congênito (nascença) em tornozelo e pé direitos.” (fls. 73).
E concluiu o expert que as lesões no pé e tornozelo
direitos do autor reduzem de forma parcial e permanente sua capacidade
laborativa.
Contudo não ficou demonstrado nos autos que o
acidente típico narrado na inicial tenha agravado a lesão pré-existente no pé
direito do autor.
As provas produzidas nos autos comprovam a
ocorrência de acidente típico envolvendo o pé e o tornozelo direitos do
autor. Mas não são capazes de comprovar o agravamento da lesão pelo
acidente narrado na inicial.
Assim, para que o autor faça jus ao recebimento
benefício acidentário, seria de mister a comprovação do agravamento dos
seus males pelo acidente. E isso não ocorreu.
Os documentos médicos colacionados aos autos
afirmam que a sequela de pé torto congênito evoluiu com artrose da sub

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031066-89.2018.8.26.0053 -Voto no
4
talar, mas não comprovam a origem dessa evolução.
Por essa razão, após exame físico, o perito judicial
afirmou em seu laudo pericial:
- “com os elementos disponíveis não é possível
sabermos se houve agravamento de seu quadro clínico já
sequelar (desde a mais tenra infância) no pé e tornozelo direito
em virtude do acidente de trabalho sofrido, sendo necessário
para isso que nos seja disponibilizada o prontuário médico
referente ao exame físico do autor quando de seu exame
admissional, para que de posse de tais elementos possamos
verificar se houve ou não agravamento de seu quadro clínico.
Sem tais informações, fica impossível sabermos se o acidente
agravou a doença pré-existente ou não.” (fls. 73 - destacado).
Mas, o autor não obteve êxito em juntar aos autos
seu o exame admissional com a descrição exata das lesões que o
acometiam por ocasião de sua contratação.
Mais:- tratando-se de uma doença congênita, sequer
juntou o autor qualquer documento médico capaz de comprovar seu quadro
clínico antes da sua contratação na empresa na qual se acidentou.
É de se ter em mente que o destinatário da prova é
o Juiz: - ela se destina à formação da convicção do Magistrado para o
julgamento da causa.
Portanto, ao Magistrado cabe, na condução do
processo, avaliar a pertinência ou não da prova; e determinar, inclusive de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031066-89.2018.8.26.0053 -Voto no
5
ofício, a produção daquela que julgar necessária à formação de sua
convicção.
E como bem decidiu a MMa. Juíza “a quo” a fls. 597:
-
“A questão é técnica, não sendo passível de ser
suprida com a oitiva de testemunhas.”
“A oitiva do Dr. Ivo Taube é desnecessária,
considerando que, por óbvio, não terá condições, de memória,
sem consulta ao prontuário médico, de descrever as condições
de saúde do autor no ato do exame realizado quando de sua
admissão na empregadora, notadamente porque o autor não
era seu paciente particular, e como médico da clínica de
Proteção ao Trabalho Unimed, realizava diariamente inúmeros
exames clínicos, não sendo possível guardar na memória
todos eles.”
A oitiva do Dr. Eduardo de Moraes tampouco se
configura necessária, considerando já ter desempenhado seu
munus com as informações constantes dos autos e já afirmou
necessitar de documentos que indiquem a condição física do
autor, quando da questão na hipótese dos autos é técnica e
não poderia ser suprida pela oitiva de testemunhas.” (fls. 597).
Destarte, desnecessária a conversão do julgamento
em diligência, para reabertura da instrução processual, com oitiva do perito,
médico e testemunhas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031066-89.2018.8.26.0053 -Voto no
6
Tampouco se mostra necessária a realização de
nova perícia, posto que o autor não obteve êxito em comprovar o estado
clínico das lesões pré-existentes em seu membro inferior direito antes de
sua contratação pelas Lojas CEM.
Não há, pois, que se falar em cerceamento de
defesa.
Sucumbente o autor, é de se anotar a isenção legal
que lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
3 - Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)